Tribunal: TJMT
Processo: 1009167-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009167-12.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE MELO MORAES - CPF: 029.827.941-01 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO
IN CONCRETO
(ANTECIPADA) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTE DO STF (ARE 750432/2015) E INCIDÊNCIA SÚMULA 438 STJ – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

Inexiste previsão legal de prescrição pela pena em perspectiva, não sendo admitida a criação doutrinária da
"prescrição antecipada, projetada ou virtual".

Precedente do Pleno do STF e Súmula n.o 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0008234-66.2017.8.11.0042 (Código 468340), que julgou extinta a punibilidade de
Bruno de Melo Moraes,
referente cometimento do delito previsto no art. 14, da Lei n.o 10.826/2003. (Id. 88590451).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 88590453). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que ocorra o prosseguimento do feito, vez que
“o parquet que não há como se considerar que as penas do recorrido seriam aplicadas no patamar mínimo”

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
(Id. 88590457).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 88590458).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, para que seja cassada a decisão objurgada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição em perspectiva, dando, em consequência, o devido prosseguimento ao feito perante a instância de piso (Id. 89855487), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação Ministerial: Busca-se a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade do réu, em decorrência do reconhecimento da prescrição em perspectiva – Admissibilidade – Súmula no 438: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. ” – Pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão objurgada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição em perspectiva, dando, em consequência, o devido prosseguimento ao feito perante a instância de piso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0008234-66.2017.8.11.0042 (Código 468340), que julgou extinta a punibilidade de
Bruno de Melo Moraes,
referente cometimento do delito previsto no art. 14, da Lei n.o 10.826/2003. (Id. 88590451).

Entendo que razão assiste ao recorrente.

Explico.

Ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva o douto magistrado assim proferiu:

“(...)
Chamo o feito à ordem.

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 14 da Lei no. 10.826/03, do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso IV, do Código Penal, em 8 (oito) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos
ex tunc
, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de XX processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. O processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva. O interesse de agir exige da ação penal um resultado útil. Se não houver aplicação possível de sanção, inexistirá justa causa para a ação penal. Assim, só uma concepção teratológica do processo, concebido como autônomo, auto-suficiente e substancial, pode sustentar a indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se que levará ao nada jurídico, ao zero social. E a custas de desperdício de tempo e recursos materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a pena projetada, na hipótese de uma condenação, estará prescrita, deve-se declarar a prescrição, pois a submissão do acusado ao processo decorre do interesse estatal em proteger o inocente e não intimidá-lo, numa forma de adiantamento de pena. É a hipótese em julgamento. DECISÃO: Apelo ministerial desprovido. Unânime". (TJRS, Apelação Crime 700 183 656 68, Sétima Câmara Criminal, Relator o Eminente Desembargador Sylvio Baptista Neto, DJ 24.04.2007, v.u.).

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. (...)”

Pois bem.

In casu
, a prescrição utilizada foi a antecipada, na modalidade virtual, não sendo admitida pela jurisprudência por ausência de previsão legal, a luz da Sumula no 438, do STJ
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. ”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM FUNDAMENTO EM PENA EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE (RE 602.527 QO-RG/RS, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 239). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 750432 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 18/08/2015, Publicação: 31/08/2015) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO IN CONCRETO (PRESCRIÇÃO VIRTUAL) NA FASE DO ART. 395 DO CPP RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ SENTENÇA ANULADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula no. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). Não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos. (TJ-MT - RSE: 10071633620208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020) ”

Assim, não havendo pena
in concreto
fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição
in abstrato
calculada com a pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo voltar a seguir.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público, e no mérito,
dou provimento
, para que ocorra a reforma da decisão impugnada, para, em consequência, dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021